Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705672-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ASSUNÇÃO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871 (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial (ID 37411053) e extraordinário (ID 37420693) à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019